Tribunal: TJPA
Processo: 0809661-71.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809661-71.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ASTROGILDO NODARI

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PREVENÇÃO DA RELATORA - ART. 116 RITJPA - PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – LEGALIDADE DO TRÂMITE EXECUTIVO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 38ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809661-71.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ASTROGILDO NODARI

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 7826375

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ASTROGILDO NODARI
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 7826375
, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, cuja ementa transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO JÁ EXAMINADA PELA INSTÂNCIA AD QUEM – MATÉRIA PRECLUSA – LEGALIDADE DO TRÂMITE EXECUTIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A parte ora recorrente alega no
Agravo Interno ID 80173921
a ocorrência de
erro in judicand
o, haja vista a decisão monocrática ter tratado de prescrição intercorrente quando o recurso versa sobre prescrição originária.

Alega, ainda, que não pretende a revisão de cláusulas contratuais, mas sim a decretação de nulidade do contrato.

Afirma a nulidade de decisão, em decorrência de inexistência de prevenção da relatora.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, sendo reformada/reconsiderada a decisão agravada para que seja reformada a decisão a quo, reconhecendo a ocorrência da prescrição originária.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da ausência de conexão e prevenção e, consequentemente, a incompetência da Exma. Desa. Maria Filomena Buarque, com a consequente nulidade da decisão e redistribuição para a Relatora original.

Contrarrazões no
ID Num 8319431
.

Alega a impossibilidade de reconhecimento da prescrição originária, vez que não houve a inércia, tampouco a propositura de ação fora do prazo cível de prescrição.

Afirma a preclusão da questão em razão da decisão proferida nos autos nº 0810606-92.2020.8.14.0000.

Requer a manutenção integral da decisão monocrática.

Em decisão de
ID Num. 10015074
, recebi o recurso sem efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia recursal diz respeito a suposta ausência de prevenção desta relatora no julgamento do Agravo de Instrumento, bem como à ocorrência de prescrição originária no feito.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

O elemento que gera a prevenção, de acordo, com o art. 930, parágrafo único, do CPC e a norma reproduzida no art. 116, do Regimento Interno, é o primeiro recurso protocolado no tribunal. Vejamos:

CPC

Art. 930.

Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único.

O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo
.

RITJPA

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

Com efeito, tendo esta relatora julgado o Recurso de Agravo de Instrumento nº 0043178-63.2009.8.14.0301, protocolado em 26/10/2020 e considerando que a distribuição da primeira ação ou recurso protocolado no Tribunal tornará prevento o relator para
todos
os processos a ele vinculados por conexão, continência ou referente ao mesmo feito, a teor do que dispõe os artigos 930, Parágrafo Único do CPC/15 e 116 do Regimento Interno deste E. Tribunal.

É dizer que esta Desembargadora é preventa para relatar o presente recurso, por se tratar do mesmo feito de origem.

Com relação a prescrição originária, também não assiste razão ao agravante.

A execução nº 0043178-90.2009.8.14.0301 foi ajuizada em 12/09/2009, anteriormente ao vencimento do contrato – que ocorreria em 10/03/2012.

Dessa forma, não há o que se falar em ocorrência de prescrição originária.

Ademais, o tema
já havia sido tratado nos autos de origem e submetido a esta instância no Agravo de Instrumento n. 0810606-92.2020.8.14.0000, vejamos:

(...)

Conforme bem delineado pelo Juízo de primeiro grau, não há que se falar em prescrição intercorrente na espécie, na medida que não ocorreram as providências determinadas pelos parágrafos §1º a §5º do art. 921 do CPC/2015.

Na verdade, a demora no andamento da execução ocorreu em razão do comportamento do executado que somente foi citado após envio de carta precatória, providência após a qual habilitou-se na execução.

Desta forma, não se verifica na espécie desídia imputável ao exequente ou mesmo suspensão do processo, a fim de que se implementasse a prescrição intercorrente.

Desta forma, não havendo inércia, não há que se falar em prescrição intercorrente. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (CPC, art. 791, inc. III). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUE PRESSUPÕE INÉRCIA DO CREDOR, O QUE NÃO SE VERIFICA QUANDO A EXECUÇÃO SE SUSPENDE POR FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES DO DEVEDOR APLICADOS EM AÇÕES DE EMPRESA PARTICULAR, AINDA QUE PROVENIENTES DE CONTA VINCULADA AO FGTS. OPERAÇÃO QUE EXTINGUE A IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (Processo: AI 20842155020158260000 SP 2084215-50.2015.8.26.0000, Relator(a): Gilberto Leme Julgamento: 03/08/2015 Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado Publicação: 03/09/2015).

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

(...)

Dessa forma, não merece reforma a decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/11/2022